Tribunal: STF
Processo: ADI 7095
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelos partidos políticos Rede Sustentabilidade, Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Partido Socialista Brasileiro (PSB), contra os arts. 1º a 7º da Lei n. 14.299, de 5 de janeiro de 2022, que institui subvenção econômica às concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica de pequeno porte e cria o Programa de Transição Energética Justa (TEJ).



    Solicitei nova prestação de informações pelo Ministério de Minas e Energia (MME), pelo Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), que integram o Conselho do TEJ, especialmente no que se refere à contratação de energia elétrica gerada pelo Complexo Termelétrico Jorge Lacerda.



    Por meio da petição nº 16888/2023 (ID c31c6f39), a Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima solicitou a concessão de sessenta dias para manifestação, dado que “a temática envolve entendimentos de natureza técnico-política dotadas de elevada complexidade” e que o processo de estruturação da Secretaria Nacional de Mudança do Clima ainda está em curso em razão da mudança de governo. (eDOC 73, p. 1)



    Considerando a situação excepcional exposta pelo Ministério, acolho o pedido e concedo o prazo pleiteado.



    Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos para exame de mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente